Tribunal: TCU
Processo: 024.267/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de possíveis ilegalidades na Chamada Pública 003/2022, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre, que tem por objeto a prestação de serviços de transporte escolar fluvial, com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino, nos municípios do Estado do Acre, com valor estimado em R$ 13.739.765,22; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 7-8, nos quais resta assente que os recursos financeiros utilizados no Chamamento Público 03/2022 são recursos próprios - ordinários do Estado do Acre (peça 5, p. 3), de modo que não incide, no presente processo, a competência desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, pois não satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e do § 1o do art. 103 da Resolução - TCU 259/2014; b) enviar os autos ao Tribunal de Contas do Estado do Acre para apuração de possível ilegalidade ocorrida no Chamamento Público 03/2022 realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre; e c) arquivar o processo nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.267/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.